Tribunal: STF
Processo: ARE 1181245
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra decisão que, proferida em sede de fiscalização abstrata de constitucionalidade (CF, art. 125, § 2º) pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “I – Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Municipal que dispõe sobre o transporte coletivo de escolares.
    II – Normativa que avança sobre temática cuja competência para legislar é privativa da União. Precedente deste Órgão Especial.
    III – Causa de pedir aberta no controle concentrado de constitucionalidade que permite a declaração de inconstitucionalidade por fundamento diverso dos alegados.
    IV – Vício de inconstitucionalidade que, por decorrência lógica, atinge a lei na íntegra.
    V – Pedido julgado procedente e declaração de inconstitucionalidade por arrastamento.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido os preceitos inscritos no art. 30, I, II e V, da Constituição da República.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. CARLOS ALBERTO VILHENA, opinou pelo não conhecimento do recurso, em parecer assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL 6.185/2016. TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES. PROCEDÊNCIA E DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO. 
    AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA OUTORGADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AO PROCURADOR. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTE.
    MANIFESTAÇÃO PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”
    Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito em causa.  E, ao fazê-lo, entendo assistir razão à douta Procuradoria-Geral da República, eis que deduzido pelo Procurador do Município, que não dispõe de legitimidade recursal.
    Impõe-se observar, desde logo, no tocante à irregularidade de representação processual por ausência de procuração específica outorgada pelo Prefeito municipal ao Procurador, que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar a ADI 2.187-QO/BA, Rel. Min. OTÁVIO GALLOTTI, fixou entendimento que torna inacolhível a pretensão deduzida pela parte ora recorrente:
    “É de exigir-se, em ação direta de inconstitucionalidade, a apresentação, pelo proponente, de instrumento de procuração ao advogado subscritor da inicial, com poderes específicos para atacar a norma impugnada. (grifei)
    Cumpre destacar, por relevante, que o entendimento ora exposto acha-se consagrado em decisão proferida no ARE 1.153.357/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, versando questão idêntica à que ora se examina.
    Vê-se, desse modo, que se revela incognoscível o recurso extraordinário em questão.
    Sendo assim, tendo em consideração as razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se, na origem, de processo de controle concentrado de constitucionalidade.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator